Tribunal: TJPA
Processo: 0814634-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814634-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSUE DAVI MOTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Josué Davi Mota dos Santos, do regime fechado para o semiaberto, com fundamento na superlotação do Complexo Penitenciário de Santarém e na proximidade do cumprimento do requisito temporal exigido para a progressão ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a superlotação carcerária justifica, juridicamente, a concessão da progressão antecipada de regime; (ii) analisar se tal progressão configura hipótese de progressão per saltum, vedada pela jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A superlotação carcerária constitui violação direta à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e ao princípio da vedação ao tratamento desumano ou degradante (CF, art. 5º, III), sendo reconhecida pelo STF como elemento caracterizador de um estado de coisas inconstitucional (ADPF 347).

A jurisprudência vinculante do STF, firmada no RE 641.320/RS (repercussão geral) e consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56, determina que a falta de vagas em estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção do apenado em regime mais gravoso, permitindo-se, excepcionalmente, a progressão antecipada de regime.

A decisão agravada encontra-se em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF, pois comprovada, por documentos oficiais, a superlotação do regime fechado (ocupação de 141%) e a proximidade do apenado em alcançar o requisito objetivo da progressão (prevista para 04/06/2025).

A progressão antecipada não configura progressão per saltum, uma vez que respeitou a sequência regular dos regimes (do fechado para o semiaberto) e foi devidamente fundamentada em situação excepcional, nos moldes autorizados pelo STF e pela jurisprudência do TJPA.

O artigo 66, VI, da LEP confere ao Juízo da Execução o dever de zelar pela legalidade e constitucionalidade do cumprimento da pena, legitimando a concessão de medidas destinadas a corrigir excessos de execução decorrentes de falhas estruturais do sistema prisional.

A medida é compatível com os objetivos da execução penal (LEP, art. 1º), ao evitar que o cumprimento da pena se dê em condições degradantes, incompatíveis com a função ressocializadora da sanção penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A superlotação carcerária, quando comprovada por dados objetivos e associada à proximidade do requisito temporal, justifica a concessão de progressão antecipada de regime prisional como medida de correção de excesso de execução.

A progressão antecipada de regime, fundada em situação excepcional reconhecida pelo STF, não configura progressão per saltum quando respeitada a ordem natural dos regimes.

O Juízo da Execução possui competência funcional para conceder progressão antecipada como meio de garantir o cumprimento da pena nos exatos termos da sentença condenatória e das normas constitucionais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, III; LEP, arts. 1º e 66, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 347, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 04.10.2023; STF, RE nº 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.05.2016 (repercussão geral); STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 491; TJPA, AgExec nº 0802234-81.2025.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da execução penal n.º 2000445-29.2021.8.14.0051, que concedeu ao reeducando
JOSUÉ DAVI MOTA DOS SANTOS
a antecipação da progressão do regime
fechado para o semiaberto
, com fulcro no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, em razão da situação de superlotação carcerária e da proximidade do cumprimento do requisito objetivo para a progressão.

Segundo consta, o Juízo das Execuções Penais entendeu que o estabelecimento prisional onde se encontra o apenado se encontra em
estado de coisas inconstitucional
, diante de superlotação (641 detentos para 544 vagas no regime fechado), insalubridade das celas e violação à dignidade da pessoa humana, elementos estes documentados nos autos.

Em suas razões recursais (ID n.º 28451264), o Ministério Público alega, em suma, a ausência de demonstração de condições insuportáveis ou emergenciais que autorizem a progressão antecipada de regime, bem como a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos legalmente exigidos. Sustenta que a decisão fere o sistema progressivo e representa hipótese de progressão per saltum, vedada pelo ordenamento jurídico. Invoca o art. 122 da LEP e pugna pela revogação da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID n.º 28451264, p. 24-29), a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, atuando em defesa do apenado, sustenta a manutenção da decisão por estar em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADPF 347 e no RE 641.320 (Tema 423). Argumenta que a progressão antecipada não representa violação ao sistema progressivo, mas sim medida excepcional e legítima diante do quadro de superlotação comprovada e da proximidade do requisito temporal, cuja previsão de cumprimento ocorreria em poucos meses. Alega que a medida está amparada no princípio da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

O Ministério Público em 2ª Instância, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 28742017), por entender que a decisão agravada observou os preceitos legais e constitucionais, com respaldo em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à impossibilidade de manutenção do apenado em regime mais gravoso por ausência de vagas e diante de comprovada superlotação.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo preenche os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade, merecendo ser conhecido.

A controvérsia central reside na verificação da legitimidade jurídica da progressão antecipada de regime concedida ao apenado, considerando a situação fática de superlotação carcerária no estabelecimento prisional de Santarém e a proximidade do implemento do requisito temporal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, reconheceu expressamente que o sistema penitenciário brasileiro configura estado de coisas inconstitucional, caracterizado pela violação massiva, contínua e sistemática de direitos fundamentais da população carcerária, resultante de falhas estruturais e omissões persistentes do Poder Público em suas diversas esferas:

Ementa: Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos.[...] Tese: “1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção de uma solução satisfatória . 2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, devendo tais planos ser especialmente voltados para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da entrada e saída dos presos. 3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos”

(STF - ADPF: 347 DF, Relator.: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-12-2023 PUBLIC 19-12-2023)

A superlotação carcerária constitui elemento central desse quadro de inconstitucionalidade. Quando estabelecimento prisional excede sua capacidade estrutural, compromete-se irremediavelmente a possibilidade de oferecer condições mínimas de dignidade aos custodiados. Não se trata de mera irregularidade administrativa, mas de violação direta e concreta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, e à vedação de tratamento desumano ou degradante, estabelecida no artigo 5º, inciso III, do texto constitucional.

No caso concreto, os dados oficiais são inequívocos. O Ofício nº 004/2025, expedido em 13 de janeiro de 2025 pelo Diretor do Complexo Penitenciário de Santarém, informa que a capacidade no regime fechado é de quinhentos e quarenta e quatro vagas, enquanto a ocupação na referida data era de seiscentos e vinte e dois internos. Posteriormente, conforme o Mapa Prisional do Estado atualizado em junho de 2025, a situação agravou-se, alcançando o patamar de 141% de ocupação, com seiscentos e quarenta e um detentos para quinhentos e quarenta e quatro vagas.

Essa superlotação não representa abstração estatística, mas realidade concreta que se traduz em celas superlotadas, comprometimento das condições de higiene, insalubridade, restrição inadequada de espaço individual e impossibilidade de oferecer aos custodiados as condições mínimas asseguradas pela legislação de execução penal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese vinculante estabelecendo que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

A tese estabelecida determina que, havendo déficit de vagas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;

(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016 (repercussão geral) (Info 825).

Posteriormente, o entendimento consolidou-se com a edição da Súmula Vinculante nº 56, que estabelece: "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

A decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com tais parâmetros vinculantes. O Juízo da Execução, diante da comprovação objetiva de superlotação carcerária no regime fechado, determinou a progressão antecipada como medida necessária para corrigir o excesso de execução e assegurar o cumprimento da pena nos exatos limites impostos na sentença condenatória.

Em contrapartida, o argumento ministerial de que a decisão configuraria progressão per saltum não se sustenta sob análise técnica adequada.

A progressão per saltum caracteriza-se pela transposição irregular e injustificada de regimes prisionais, ocorrendo quando o apenado avança do regime fechado diretamente para o aberto, ou quando inexistem fundamentos jurídicos excepcionais que legitimem a antecipação. Nesse sentido, entende a súmula 491 do STJ:

Súmula 491-STJ: É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional.

Sobre o tema, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, já decidiu em caso análogo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA . DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 641.320/RS . RECURSO DESPROVIDO.

[...]A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 56 e no RE 641 .320/RS, admite a progressão antecipada de regime como medida excepcional para assegurar a dignidade da pessoa humana, desde que preenchido o requisito subjetivo e comprovada a proximidade do apenado em atingir o requisito objetivo.

A decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial, tendo o magistrado de origem demonstrado que o apenado possuía bom comportamento carcerário e previsão de progressão próxima (março/2025), em consonância com o entendimento do STF quanto à individualização da pena e respeito aos direitos fundamentais.

As alegações do agravante quanto à ausência de provas da situação degradante na unidade prisional não descaracterizam o contexto de superlotação reconhecido judicialmente em ação civil pública anterior, com sentença determinando medidas emergenciais, inclusive a interdição parcial da unidade.

A progressão concedida não configura hipótese de progressão per saltum, pois observou critérios isonômicos e priorizou apenado que se encontrava mais próximo da progressão ordinária, conforme critérios objetivos indicados pela Corte Suprema. [...]

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08022348120258140000 26700191, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, verifica-se que a progressão observou rigorosamente a sequência natural dos regimes de cumprimento de pena, promovendo a transferência do regime fechado para o semiaberto, sem qualquer supressão de etapa. Ademais, fundamentou-se em circunstâncias fáticas excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Importante destacar que a progressão antecipada, nas hipóteses autorizadas pelo ordenamento jurídico, não se confunde com progressão per saltum. Enquanto esta última representa irregularidade procedimental vedada pela legislação, aquela constitui instrumento legítimo de correção de excesso de execução, devidamente amparado pelos pronunciamentos dos Tribunais Superiores.

Outrossim, elemento relevante que reforça a razoabilidade da decisão recorrida reside na proximidade temporal que o apenado se encontrava do implemento do requisito objetivo para progressão ordinária de regime.

Conforme consta do Relatório de Alcance do Requisito Temporal disponível no Mapa Prisional do Estado, o apenado Josué Davi Mota dos Santos constava na lista de presos que alcançariam progressão até 04 de junho de 2025. Tal circunstância demonstra que a antecipação concedida não representa ruptura abrupta do sistema progressivo, mas ajuste mínimo e proporcional para corrigir o excesso de execução decorrente das condições inadequadas de cumprimento da pena.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido que a proximidade do implemento do requisito temporal constitui elemento relevante a ser considerado na análise da proporcionalidade da progressão antecipada, especialmente quando associada a condições inadequadas de cumprimento da pena.

A progressão antecipada, nesse contexto, representa medida excepcional que não vulnera o sistema progressivo, mas assegura sua efetividade, evitando que o apenado seja submetido a cumprimento de pena em condições substancialmente mais severas do que aquelas determinadas na sentença condenatória transitada em julgado.

O artigo 66, inciso VI, da Lei de Execução Penal estabelece como atribuição do Juiz da Execução zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. O dispositivo confere ao magistrado não apenas a faculdade, mas o dever funcional de fiscalizar as condições concretas de execução da sanção penal, adotando as medidas necessárias para assegurar que a pena seja cumprida nos exatos limites determinados judicialmente.

Quando o apenado é submetido a condições de cumprimento superiores àquelas impostas na sentença condenatória, em razão de falhas estruturais do sistema penitenciário, configura-se excesso de execução que deve ser corrigido pelo Juízo competente. A omissão judicial diante de tal situação constituiria violação ao princípio da legalidade da execução penal e aos direitos fundamentais do custodiado.

A decisão recorrida, ao conceder progressão antecipada fundamentada nas condições de superlotação comprovadas documentalmente, exerceu regularmente a competência prevista no mencionado dispositivo legal, assegurando o cumprimento da pena dentro dos limites constitucionais e legais aplicáveis.

Ademais
,
a execução penal orienta-se pela finalidade ressocializadora da pena, conforme preconizado no artigo 1º da Lei de Execução Penal, que estabelece que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

A submissão do apenado a condições degradantes e desumanas de encarceramento, decorrentes de superlotação carcerária, frustra completamente tal objetivo, produzindo efeitos contrários aos pretendidos pelo sistema de justiça criminal. Ao invés de proporcionar condições para reintegração social, o cumprimento de pena em condições inadequadas aprofunda o processo de dessocialização.

A progressão antecipada, nas circunstâncias excepcionais comprovadas nos autos, representa instrumento legítimo e necessário para assegurar a efetividade dos direitos fundamentais do apenado, sem prejuízo à segurança pública ou aos fins preventivos da sanção penal.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Execução Penal e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida que concedeu progressão antecipada de regime ao apenado Josué Davi Mota dos Santos, do regime fechado para o semiaberto.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 17/10/2025